Tribunal: STF
Processo: ARE 1594695
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 12, fl. 1):

AÇÃO PENAL PROCESSO-CRIME. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PREFEITO. CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CP. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PECULATO. ARTIGO l2, INCISO I, DO DECRETOLEI N 2 201/67. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO, DA ENTÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DE EMPRESÁRIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES NO SENTIDO DE QUE OS AGENTES PÚBLICOS, EM COMUNHÃO DE VONTADES E CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE SI E COM O EMPRESÁRIO, EXIGIRAM QUE O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO (AUDAC) FIRMASSE CONTRATO COM A EMPRESA DO CORRÉU, EM DETRIMENTO DA MELHOR PROPOSTA. EXIGÊNCIA QUE SE DEU MEDIANTE O EMPREGO DE AMEAÇA DE CORTE DA SUBVENÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. AMEAÇA CUMPRIDA APÓS O ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. EXISTÊNCIA DE GRAVAÇÕES AMBIENTAIS QUE CONFEREM MAIS LEGITIMIDADE À DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO E AOS COFRES DA AUDAC. INDENIZAÇÃO PELO PREJUÍZO CAUSADO. ARTIGO 387, INC. IV, DO CPP. CABIMENTO. PENA DE PERDA DO CARGO ELETIVO E DE 1NABILITAÇÃO DO PREFEITO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ARTIGO l2, § 22, DO DECRETO-LEI N2 201/67. RECONHECIMENTO. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE.

Consta nos autos que MARCOS ANTONIO ORO E ANA ALICE CAMPAGNARO foram condenados às penas de 4 anos e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 316, caput, do Código Penal, e no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, c/c artigo 29, caput, e artigo 69, caput, ambos do Código Penal. Acresce-se que MARCOS ANTONIO recebeu regime inicial fechado, bem como foi condenado à perda do mandato eletivo e à inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, seja eletivo ou de nomeação, nos termos do § 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67 (Doc. 12). 
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 19).
O réus, então, interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. 
ANA ALICE CAMPAGNARO sustenta que o acórdão violou os arts. 5°, LIV, LIII e 29 da CF/88 (Doc. 30).
Afirma ser“houve apenas o cadastramento do processo pela serventia cartorária, sem que os magistrados integrantes da 4a Câmara Criminal tivessem se manifestado de qualquer modo, inclusive para firmar a competência, também sem adotar qualquer ato compatível com a supervisão das investigações em curso naquele momento” (Doc. 30, fls. 9).
Sustenta que “há nulidade absoluta a ser declarada pela Suprema Corte em face da violação ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5°, LIII da CF/88 e, por decorrência, maculado o devido processo legal, garantia estabelecida no art. 5°, LIV, também da Magna Carta” (Doc. 30, fl. 12).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para efeito de reconhecer as nulidades processuais suscitadas e reformar a sentença condenatória, pelos fundamentos de direito aqui expostos” (Doc. 30, fl. 13).
A seu turno, MARCOS ANTÔNIO ORO alega que o acórdão do TJRS violou os arts. 5°, II, XXXVI, LIII, LIV e 29, IX, da CF/88 (Doc. 38).
Assevera que “o réu não era mais detentor do mandato de Prefeito Municipal desde 01/01/2021 e, em razão disto, a competência por prerrogativa de função não era mais aplicável ao caso, não sendo mais de competência do Tribunal a quo o julgamento da presente ação” (Doc. 38, fl. 14).
Sustenta que  “a constatação de que, a investigação se iniciou a partir de autoridade que não detinha competência para tanto, e que ainda assim o juízo a quo entendeu como válida, tendo em vista que o "arcabouço probatório teria sido referendado pela jurisdição especializada", impõe o reconhecimento da nulidade da investigação nos termos, considerando tratar-se de premissas que dizem respeito aos direitos e garantias fundamentais e que independem de reexame do acervo fático-probatório” (Doc. 38, fl. 17).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso. 
O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, os inadmitiu aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas  282 e 356/STF (Doc. 38). 
No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 57 e 64).
É o relatório. DECIDO.
 
Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente. 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da ré ANA ALICE para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 30, fls. 4-5):

III. DA REPERCUSSÃO GERAL 
A matéria veiculada apresenta nítida repercussão geral, atendendo ao i1 requisito de admissibilidade previsto nos artigos 102, §3°, da Constituição da República, e fe 543-A, §1°, do Código de Processo Civil. 
Note-se que o acórdão guerreado viola o princípio do devido processo legal e do juiz natural, pilares de sustentação do próprio Direito Penal, e previsto como garantia constitucional pelos artigos 5 o, incisos Lll e LIV e 29, inciso X, da Carta Magna. 
Para aferir a Repercussão Geral de uma questão constitucional verifica-se a possibilidade de atingir um grande espectro de pessoas ou um largo segmento social, uma , decisão sobre assunto constitucional impactante, sobre tema constitucional muito f. controvertido, que diga respeito a vida, a liberdade, a federação, a invocação do princípio do \ devido processo legal, da proporcionalidade etc., ou ainda, outros valores conectados ao texto constitucional que se alberguem debaixo da expressão “repercussão geral”. 
O presente caso subsuma-se perfeitamente aos ditames constitucionais e infraconstitucionais para o devido reconhecimento da Repercussão Geral, pois a recorrente exerceu o cargo de Secretária Municipal da Educação, estando na condição de corréu o exPrefeito Municipal de David Canabarro, onde questionam-se normas relativas à prerrogativa do foro de função, sendo necessário pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da questão em que não se garantiu aos requerentes todas as suas garantias.
O julgamento do presente recurso interessa a todos os acusados nos Juízos e Tribunais pátrios, que, em situação similar, especialmente aos prefeitos dos municípios brasileiros e aqueles que exercem cargos ou funções públicas, pois que, muitos encontram-se em situação idêntica, posto que são demandados em Ação Penal de natureza semelhante, sem observar a garantia o foro especial por prerrogativa de função, desde o início das investigações policiais, bem como que a competência para processar e julgar a ação pelo Tribunal de Justiça Estadual esgota-se com o fim do mandato do prefeito. 
É clássica a máxima de hermenêutica de que a lei não traz palavras inúteis, e ela se aplica de forma ainda mais implacável no Direito Penal, onde está em jogo um dos mais importantes direitos fundamentais que é a liberdade individual. 
Além disso, o princípio da devido processo legal impõe esse maior rigor na análise do texto legislativo na seara penal e processual penal - algo que não foi observado pelo acórdão guerreado, que condenou a recorrente mesmo sendo incompetente para julgar o caso concreto. 
Por todo o exposto, evidenciada a repercussão geral da questão constitucional discutida, requer seja o presente recurso conhecido por este C. Supremo Tribunal Federal

Por oportuno, transcrevo também os fundamentos do réu MARCOS ANTÔNIO para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 38, fls. 11-13):

III - DA REPERCUSSÃO GERAL: 
É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida a debate, relativa ao exercício efetivo da garantia aos preceitos constitucionais do devido processo legal,' juiz natural, direito ao duplo grau de jurisdição, razoabilidade, legalidade e segurança jurídica, previstos na Constituição Federal, em seu art. 5 o, II, XXXVI, LIII, LIV, e no art. 29, X, da CF/88. 
Com efeito, a garantia do juiz natural é uma das mais elementares proteções ao indivíduo no Estado Democrático de Direito e está insculpida na Constituição da República na forma de vedação à criação de um juízo ou tribunal de exceção (art. 5 o, XXXVII ), bem como no direito fundamental de a pessoa ser julgada pelo órgão jurisdicional legalmente competente e previamente definido como tal (art. 5°, LIII).
[...]
Resta claro, que estão presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do art. 1.035, § I o, do CPC (Lei n° 13.105/2015) e Emenda Regimental n° 21/07. Assim, ' devidamente caracterizada ? a relevância e a transcendência da questão constitucional, apontada, de-modo que deve ser reconhecida presente a repercussão geral no'recurso extraordinário.

Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, os recurso não comportam provimento.
No caso dos autos, o TJSC condenou os réus com base nos seguintes fundamentos (Doc. 12):

A materialidade dos delitos está comprovada pela vasta documentação acostada aos autos, em especial pela mídia de fl. 18 e transcrições (fls. 21/30 e 31/46), depoimentos (fls. 171/175, 216/219, 220/223 e 224/225), parecer técnico (fls. 280/283) e avaliação técnica (fls. 289/292). 
Não há qualquer dúvida quanto à autoria dos fatos descritos na denúncia. 
Segundo consta, a prova carreada aos autos evidencia que no período de 04 e 24 de fevereiro de 2015, Marcos Antonio Oro, Ana Alice Campagnaro, utilizando-se dos respectivos cargos públicos, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com o empresário Dirceu Anzilaggo, exigiram de Rafael Zauza, vantagem indevida em favor da empresa Silago Viagens e Turismo Ltda. Tal exigência se deu mediante emprego de constrangimento ilegal do representante da AUDAC a contratar os serviços da referida empresa, em detrimento de melhores preços ofertados pela concorrência em processo licitatório. 
Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados desviaram rendas públicas do erário municipal em favor da empresa Silago Viagens e Turismo Ltda, de propriedade de Dirceu Anzilaggo. Para tanto, utilizaram-se do convênio firmado pelo Poder Executivo com a AUDAC.
(...)
O desvio de rendas públicas patrocinado pelo Prefeito Municipal Marcos Antônio Oro, teve a participação direta da Secretária de Educação Ana Alice Campagnaro, responsável pela fiscalização da aplicação das verbas repassadas à AUDAC. 
Desta forma, tenho que devidamente comprovada a atuação, em concurso de vontades, dos acusados MARCOS ANTÔNIO ORO, ANA ALICE CAMPAGNARO e DIRCEU ANZILAGGO, para desviar rendas públicas do erário em proveito da Silago Viagens e Turismo Ltda. 

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Destaco, além disso, que o entendimento atual do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolida a tese de que a competência dos Tribunais de Justiça para o julgamento de prefeitos municipais deve ser mantida mesmo após o encerramento do mandato eletivo, desde que os crimes imputados tenham sido praticados no exercício do cargo e em razão das funções a ele inerentes. 
Segundo a jurisprudência desta CORTE, a prerrogativa de foro subsiste para fatos vinculados à dignidade da função pública exercida à época, operando-se a prorrogação da competência do Tribunal Estadual para garantir a efetividade da jurisdição e evitar o deslocamento sucessivo de processos, independentemente do afastamento posterior do agente. Nesse sentido: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGEM. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. ARTS. 1º, I E XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRERROGATIVA DE FORO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO MANDATO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) agiu com acerto o Tribunal de origem quanto ao foro de julgamento do réu e (c) incidem ao caso a Súmula 283/STF e o Tema 660 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se no agravo em Recurso Extraordinário a parte impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo; (ii) estabelecer se houve demonstração adequada da repercussão geral das alegadas violações constitucionais; (iii) determinar se a análise das teses defensivas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos; (iv) definir se subsiste a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no exercício do mandato de Prefeito, mesmo após o término do cargo e (v) se o réu tem direito ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. As conclusões do acórdão recorrido quanto à autoria, materialidade delitiva, dano ao erário e enquadramento típico das condutas baseiam-se em robusto conjunto probatório documental, cuja revisão é inviável em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 5. A condenação fundou-se na constatação de recebimento reiterado de diárias de viagem sem a devida comprovação de gastos ou demonstração de interesse público, em afronta à legislação municipal aplicável. 6. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do agente do cargo, ainda que a ação penal tenha sido iniciada posteriormente, conforme jurisprudência consolidada desta CORTE. 7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 8. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 8. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, sendo faculdade do Ministério Público, inexistindo sua aplicação quando ausentes os requisitos legais, especialmente a confissão formal e circunstanciada. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, LVII, XXXVII e LIII; 29, X; 37, caput e § 5º; 102, III, “a”, e § 3º; CPP, art. 28-A; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, I e XIV; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, AP 937 QO/RJ; STF, HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, Inq. 4.787 AgR-QO; STF, PET 9.189, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660. (ARE 1580871 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2/3/2026).

Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente